Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715573-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON FERREIRA INACIO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIS VILACA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLAYTON FERREIRA INÁCIO em face de CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, ante a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito condominial (n. 0712557-66.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela requerida, nos seguintes termos (ID 58116318): Não vislumbro probabilidade no direito autoral suficiente para a concessão da tutela provisória requerida. A verificação dos valores devidos a título de taxas condominiais exige o contraditório, sendo que em tese a obrigação de pagar taxa condominial em proporção ao tamanho do imóvel é a regra e a situação jurídica nebulosa que o referido condomínio enfrentou poderia justificar a não implementação das cobranças no tempo normal, o que seria bem diferente de deixar voluntariamente de exercer tal direito. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. [...] O Agravante alega que: (i) sempre esteve regular com o cadastro de sua unidade e concorda com a divisão de seu lote em 02 (duas) unidades autônomas, discriminadas em “37” e ”39”, e que já está pagando os boletos separados das taxas condominiais dessas unidades desde a instituição na referida assembleia; (ii) busca com o presente processo a declaração de nulidade da Assembleia realizada no dia 11 de julho de 2023, no que tange a pauta n. 2, com fundamento no princípio da supressio, segundo o qual a cobrança de débitos antigos e inexistentes, após longo período de inércia do condomínio, configura abuso de direito e enriquecimento sem causa; (iii) o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada ao argumento de insuficiência de provas e necessidade do contraditório para análise; (iv) como fato novo, tem-se que foi convocada Assembleia Geral Ordinária no Condomínio por 1⁄4 dos condôminos para análise das contas da atual gestão. O Conselho Fiscal apontou irregularidades em contratos milionários entabulados sem o aval da Assembleia ou do referido Conselho, sem emissão de notas fiscais, com pagamentos paralelos à funcionários e empresas para o exercício deste mesmo objeto contratual milionário, o que demonstra improbidade administrativa no exercício da função do Síndico; (v) diante de situações tão graves e emergentes, o Agravante necessita deliberar e votar na análise destas contas. Contudo, por terem dividido sua unidade condominial em 02 (duas) e infundido taxas dos últimos 05 (cinco) anos em uma delas, a Administração não lhe permitiu o exercício de voto, sequer por meio da unidade adimplente em seu nome, o que justifica a intervenção imediata destes julgadores para deferimento do pedido liminar pleiteado; (vi) a unidade cobrada retroativamente possui uma área de 1.200m2 de fato desde 1995, conforme demonstrado pela cadeia de contratos de compra e venda efetuados desde a fundação do Condomínio. Contudo, a união dos lotes para cobrança de taxas condominiais decorreu de ato do Condomínio, tendo em vista que os documentos cadastrais todos eram reportados de forma individualizada pelos proprietários responsáveis pelas unidades; (vii) a justificativa da administração em não resolver a situação destes imóveis que se encontram na mesma situação do demandante sempre foi a perda dos arquivos cadastrais das unidades do Condomínio; (viii) a Lei 4.591/64, em seu art. 22, § 1o, alínea g, arrola dentre as atribuições do síndico a guarda de documentos relativos ao condomínio; (ix) inexiste responsabilidade do Autor em arcar com débitos pretéritos em decorrência de atos ilícitos praticados contra o condomínio pelos síndicos gestores; (x) criou-se uma expectativa de não haver cobrança, pois, o Requerente nunca foi notificado para pagar qualquer taxa; (xi) o perigo da demora é iminente e, por sua vez, também resta documentalmente comprovado nos autos tendo em vista que o exercício de seus direitos como condômino em sua plenitude foram aniquilados, não podendo sequer deliberar, votar e ser votado nas assembleias condominiais, que são soberanas e obrigam a todos, independe do voto; (xii) salienta como embasamento também a possibilidade óbvia de ter o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), e sofrer com medidas constritivas decorrentes de demandas judiciais, sendo obrigado a custear débito indevido de alta soma; (xiii) a concessão da tutela pretendida não esgota o mérito da questão, uma vez que o pedido possui natureza facilmente reversível, motivo pelo qual não encontra óbice no §3o do art. 300 do CPC. Requer “a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, em caráter liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da cobrança do débito no montante de R$ 38.715,94 (trinta e oito mil, setecentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) tanto pela via extrajudicial (com a retirada da inscrição do nome do Requerente em cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA caso tenha ocorrido, e impossibilidade de restrição do demandante em votar e ser votado nas Assembleia condominiais referente às suas 02 unidades), quanto pela via judicial (eventual cobrança em processo)”; “Alternativamente, tendo em vista a Assembleia Geral Ordinária designada para a data de 20/04/2024 às 09:00h, e que o débito condominial possui caráter propter rem, ou seja, acompanha a coisa e não a pessoa, pleiteia a autorização judicial para votar e ser votado na referida Assembleia e em outras que forem designadas, com direito a pelos menos 01 voto, o de sua unidade adimplente”. Ao final, pugna pela ratificação do pedido liminar, dando procedência total ao presente recurso. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 58116316). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A demanda de origem trata de pretensão da declaração de nulidade da Assembleia realizada no dia 11 de julho de 2023, no que tange a pauta n. 2, segundo o qual a cobrança de débitos antigos e inexistentes, após longo período de inércia do condomínio, configura abuso de direito e enriquecimento sem causa. Nesse contexto, verifica-se que a alegada nulidade da assembleia realizada e os seus efeitos constitui o tema central a ser submetido à cognição exauriente, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O Juizo de origem bem pontuou que a verificação dos valores devidos a título de taxas condominiais exige o contraditório, sendo que em tese a obrigação de pagar taxa condominial em proporção ao tamanho do imóvel é a regra e a situação jurídica nebulosa que o referido condomínio enfrentou poderia justificar a não implementação das cobranças no tempo normal, o que seria bem diferente de deixar voluntariamente de exercer tal direito O Agravante alega que a assembleia do dia 11 de julho de 2023 possui vício em sua convocação e deliberação por constar critério subjetivo, não previsto na Convenção e Regimento Interno do Condomínio, de exclusão de cobrança de taxas condominiais de determinadas unidades em situação idêntica ao do agravante, o que fere o princípio da isonomia e prejudica o Agravante de exercer os seus direitos como condômino em sua plenitude. Todavia, tal discussão deverá ser objeto de contradita por ocasião da apresentação da contraminuta de agravo, em sede de instância revisora e, na origem, de dilação levada a cabo pelo magistrado. Assim sendo, entendo que o pedido do Agravante demanda dilação que extrapola os limites da intervenção sumária, em sede de pedido de tutela, não logrando êxito, ainda, em demonstrar o gravame irremediável que pode advir da manutenção da decisão monocrática, conquanto, a qualquer tempo, pode essa situação ser revista. Ademais, todas as questões colocadas pelo Agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise, no voto. Em outras palavras, na espécie, é prudente e necessária, até que se proceda à produção de provas e ao contraditório, tanto na origem – juízo natural para a declaração – e aqui, a partir do mínimo contraditório que está consubstanciado na contraminuta. Nesse sentido, percebe-se que o feito, na origem, ainda se encontra em fase inicial, o que corrobora a necessidade de, em sede de agravo, aguardar a apreciação do mérito. O Agravante requer, subsidiariamente, a autorização judicial para votar e ser votado na referida Assembleia e em outras que forem designadas, com direito a pelos menos 01 voto, o de sua unidade adimplente. Conforme verifica-se nos autos, o Agravante está adimplente com a quitação das parcelas condominiais até a data 11/02/2024 (ID 58116324), referente à unidade 07-06/37, não constando nos autos quaisquer documentos de quitação relacionada ao lote 39, em que o Agravante afirma que concorda com a divisão, questionando apenas a cobrança retroativa com incidência de encargos moratórios, de cinco anos de taxas. Tal questão também demanda dilação probatório, pois não está claro nos autos que se trata de desmembramento de lote, ou da efetiva existência de dois lotes distintos. No presente caso, não se verifica nos autos que o Agravante foi impedido de votar nas assembleias do condomínio, inclusive, na assembleia que o Agravante intenta anular, consta sua participação com seu respectivo voto. Nesse sentido, entendo, ao menos nesse momento processual, que não restam demonstradas a probabilidade do direito do Agravante, bem como o risco de dano. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024 17:41:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador